Tribunal: STF
Processo: Rcl 57260
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 181: AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 6.12.2022, por Adriana Mitsue Sato Rodrigues e outros contra a seguinte decisão do Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial com Agravo n. 1.765.091, pela qual se teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal por má aplicação do Tema 181 da repercussão geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AFERIÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DO RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. SEGUIMENTO NEGADO.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Adriana Mitsue Sato Rodrigues e outros, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão deste Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: (...)



    (...) O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que não é cabível recurso extraordinário no qual se alega violação ao art. 105, III, da Constituição Federal, questionando o conhecimento ou não do recurso especial. Nesse sentido: (...)



    Na espécie, o acórdão objeto do recurso extraordinário negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão unipessoal que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial, somente quanto à violação ao art. 1.022 do CPC, e, nessa parte, negar-lhe provimento, em razão da incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF e 211 da Súmula desta Corte Superior. 



    No RE n. 598.365 RG/MG, julgado na sistemática da repercussão geral, definiu-se que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema 181/STF). Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado: (...)



    Por conseguinte, não tendo o acórdão recorrido ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há repercussão geral, consoante o Tema 181/STF. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nega-se seguimento ao recurso extraordinário” (e-doc. 26).



    Contra essa decisão os reclamantes interpuseram agravo interno, desprovido; embargos de declaração, rejeitados; e novos embargos de declaração, também rejeitados.



    2. Os reclamantes afirmam que, “para negar seguimento ao recurso extraordinário, a decisão reclamada adotou o Tema vinculante 181/STF, e foi mantida pelos subsequentes acórdãos proferidos nos julgamentos do agravo interno e dos dois embargos de declaração” (fl. 3).



    Sustentam que, “considerando que a decisão reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário adotando para tanto o Tema vinculante 181/STF em potencial desrespeito ao seu conteúdo normativo, configurando flagrante ilegalidade e teratologia por aplicação completamente descabida de precedente com repercussão geral reconhecida e consequente usurpação da competência do STF, a presente reclamação é plenamente cabível” (fl. 22). 



    Alegam que “não havia lugar para a decisão reclamada adotar o Tema vinculante 181/STF como fundamento para negar seguimento ao recurso extraordinário, isso porque, muito ao contrário da decisão reclamada, em nenhum momento das razões do recurso extraordinário os reclamantes colocaram em discussão pressupostos de admissibilidade do recurso especial, nem colocaram em discussão o conhecimento do recurso especial” (fl. 25).



    Requerem “a liminar de suspensão processual do respectivo AREsp n. 1.765.091/PR até o julgamento final desta reclamação” (fl. 59).



    Pedem a procedência da presente reclamação, “para ordenar seja o recurso extraordinário destrancado e remetido a esse eg. STF para o respectivo conhecimento, e atribuir-lhe provimento” (fls. 60).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na aplicação da sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.



     O recurso extraordinário interposto pelos reclamantes teve seguimento negado monocraticamente pelo Ministro Jorge Mussi do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial com Agravo n. 1.765.091, com fundamento na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, pela aplicação do Tema 181. 



    5. Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo: 



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    “RECLAMAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - LEGITIMIDADE - CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 



    “Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais. Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação. Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010). 



    Ao negar seguimento ao recurso extraordinário dos reclamantes, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030 do Código de Processo Civil. 



    6. A argumentação trazida pelos reclamantes revela pretensão recursal. Pretendem valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    A usurpação alegada pelos reclamantes não é demonstrada, sendo incabível a reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora